Tribunal: TCU
Processo: 040.288/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3209/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.288/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Jackson Nunes Cardoso (CPF XXX.011.903-XX); Jefferson Rocha Magalhaes de Melo (CPF XXX.063.103-XX); Jennyesle Lima Castro (CPF XXX.527.283-XX); Jose Nilton Mendes de Sousa (CPF XXX.359.093-XX); Jose Ribamar Magalhaes Sobrinho (CPF XXX.304.313-XX); Joseneuma Macedo dos Santos (CPF XXX.460.113-XX); José Santana Pereira (CPF XXX.082.103-XX); Keila Marise Lopes de Oliveira Medeiros (CPF XXX.791.794-XX); Kelley Rossana do Nascimento Barbosa (CPF XXX.456.104-XX) e Kelly Shabrina Maria Brito Gomes (CPF XXX.360.933-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.